Tribunal: TJSP
Processo: 1011683-42.2019.8.26.0037
Classe: Apelação Cível / Associação
Órgão julgador: Maria Salete Corrêa Dias
Órgão colegiado: 2a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-11-09
Data de publicação: 2021-12-13

Ementa:
TAXAS ASSOCIATIVAS. Ação de cobrança. Sentença de parcial procedência, condenando apenas a incorporadora ao pagamento das aludidas taxas. APELO DA AUTORA. Preliminar de concessão da gratuidade da justiça e pedido de reforma quanto aos honorários sucumbenciais. APELO DO CORRÉU PARTICULAR. Pugna pela menção expressa à improcedência da demanda contra si. APELO DA CORRÉ LOTEADORA. Alega posse do

Ementa:
TAXAS ASSOCIATIVAS. Ação de cobrança. Sentença de parcial procedência, condenando apenas a incorporadora ao pagamento das aludidas taxas. APELO DA AUTORA. Preliminar de concessão da gratuidade da justiça e pedido de reforma quanto aos honorários sucumbenciais. APELO DO CORRÉU PARTICULAR. Pugna pela menção expressa à improcedência da demanda contra si. APELO DA CORRÉ LOTEADORA. Alega posse do imóvel objeto da cobrança pelo corréu desde 2013, quando da celebração do contrato de compra e venda, que previra a obrigação de pagamento das taxas associativa. Aduz ausência de legitimidade, litigância de má-fé e violação da coisa julgada. CONCESSÃO DE JUSTIÇA GRATUITA. Gratuidade concedida e revogada à parte autora. Hipossuficiência verificada. Restabelecimento ex tunc da benesse. AUSÊNCIA DE INTERESSE DE AGIR. Incorporadora que admite em juízo e extrajudicialmente sua obrigação de pagar após entrega/restituição para si da posse do imóvel. Extinção sem julgamento de mérito, nos termos do art. 485, VI, do CPC. Não ocorrência de violação à coisa julgada. Ausência de dolo processual, litigância de má-fé. TEMA 492 DO E. SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL: "É inconstitucional a cobrança por parte de associação de taxa de manutenção e conservação de loteamento imobiliário urbano de proprietário não associado até o advento da Lei no 13.465/17, ou de anterior lei municipal que discipline a questão, a partir da qual se torna possível a cotização dos proprietários de imóveis, titulares de direitos ou moradores em loteamentos de acesso controlado, que i) já possuindo lote, adiram ao ato constitutivo das entidades equiparadas a administradoras de imóveis ou (ii) sendo novos adquirentes de lotes, o ato constitutivo da obrigação esteja registrado no competente Registro de Imóveis". Corréu particular que anuíra às taxas cobradas e à constituição de associação quando da celebração do instrumento particular de compromisso de compra e venda, inclusive em contrato de refinanciamento. Acolhimento em face deste da cobrança das taxas a partir da vencida após vigência da Lei n. 13.465/17 até a efetiva restituição da posse do imóvel. Sentença reformada. Recurso do corréu Sr. Dario DESPROVIDO. Recursos da loteadora corré e da associação autora PROVIDOS.